Tribunal: TJDFT
Processo: 0019536-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 8200084 e seus anexos, o(a) credor(a) JOSE IRANDI GOMES FEITOZA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 17757948). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 17757948. Brasília, 16 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto